Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737051-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ALFREDO FARNE, EDNEI FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA, SERGIO BRUM, VIVIANE APARECIDA CUPOLA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO G44. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que, em sede de tutela de urgência, foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a G44 S/A e suas parceiras, dentre as quais a agravante, no contexto de “contrato social de sociedade em conta de participação”, no qual o Grupo G44 realizaria o papel de Corretora de Valores, aportando numerários de seus clientes no mercado financeiro, com o intuito de remunerá-los, mediante a distribuição de lucros aos participantes (sócios ostensivos e ocultos). 2.1 Resta demonstrada a probabilidade do direito autoral, porquanto a agravante atuava como administradora dos cartões fornecidos aos investidores para movimentação dos valores que lhe seriam destinados a título de rendimentos financeiros. 2.2. Mesmo após a CVM ter determinado a suspensão das atividades do grupo G44 em 20.03.2018, por meio do Ato Declaratório 16.167, em razão de indícios claros de oferta pública irregular de valores mobiliários e diante da investigação do grupo por operação de pirâmide financeira, a agravante manteve o contrato firmado com a empresa, fator que contribuiu significativamente para a manutenção irregular das atividades do grupo. 2.3. A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, com objetivo de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos em nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, o que denota o receio de dano de difícil reparação. 2.4. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, à míngua de determinação de qualquer medida constritiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 50, §4o do Código Civil, 133, §1o, do CPC e 265 da Lei 6.404/76, sustentando, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da formação de grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 42885926 - Pág. 16 e ID 42885929 - Pág. 12). Em contrarrazões, os recorridos pedem a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, §4o do Código Civil, 133, §1o do CPC e 265 da Lei 6.404/76, porquanto a análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos autorizadores para o reconhecimento da formação de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Na espécie, a decisão impugnada é marcada pela precariedade, dado o juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência. Não se tratando de pronunciamento definitivo, não se pode considerar ocorrida a violação da legislação federal. Incide no caso, por aplicação analógica, a Súmula 735 do STF, segundo a qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.756/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “ Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Ainda, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022). Registre-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 foi levado a julgamento pela egrégia Câmara de Uniformização, vindo o v. acórdão exarado a transitar em julgado em 09/08/2022, não havendo mais razão para suspensão dos presentes autos, conforme requerido em contrarrazões. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID 42885926 - Pág. 16 e ID 42885929 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030